Tribunal: TJPA
Processo: 0008488-09.2017.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008488-09.2017.8.14.0025

APELANTE: ANDRE MORAES OLIVEIRA

APELADO: TELEFONICA SA, BANCO DO BRASIL SA, CONSTRUGAS F B LTDA, OUSADIA MODAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0008488-09.2017.8.14.0025

APELANTE: ANDRÉ MORAES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CÂNDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS - OAB/PA 18.799

APELADO: OUSADIA MODAS

Advogado do(a) APELADO: ELIANE BRAGA DE SOUZA - OAB/PA 32.140

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte autora insurge-se contra o valor fixado, requerendo sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado diante da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, ou se é cabível a sua majoração com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito indenizável, nos termos do art. 186 do Código Civil, com dano moral presumido (in re ipsa), cuja comprovação dispensa demonstração do prejuízo concreto.

A indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, as condições das partes e o caráter pedagógico, punitivo e compensatório da condenação, de forma a evitar valores ínfimos que banalizem o instituto.

O valor de R$ 1.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se proporcional ao abalo suportado pelo autor, diante da natureza da ofensa, devendo ser mantido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

O montante da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 944;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2130170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANDRÉ MORAES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela Vara Única de Itupiranga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer e pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo apelante em face de OUSADIA MODAS (ora apelada), Banco do Brasil SA, Telefônica SA e FB Materiais de Construção.

Na exordial (id 20267764), o autor alegou que, ao tentar realizar uma compra, foi surpreendido com a informação de que seu nome se encontrava negativado. Realizada consulta nos órgãos de proteção ao crédito, constatou registros indevidos oriundos das empresa rés, decorrentes de contratos que afirma jamais ter firmado. Especialmente no que tange à ré Ousadia Modas, ora apelada, foi constatada dívida indevida no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sustentou tratar-se de fraude, requerendo a declaração de inexistência dos débitos; a exclusão das negativações; a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de cinquenta salários-mínimos para cada demandada; e a concessão de tutela antecipada para exclusão imediata dos registros negativos.

Em audiência de conciliação (ID n° 20267916 - Pág. 34), o autor requereu a desistência da ação em relação à ré Telefônica SA, que anuiu com a desistência. Ademais, o réu Banco do Brasil SA ofereceu acordo, que foi aceito pelo autor e homologado pelo juízo. Por conseguinte, em petição de ID n° 20267920 - Pág. 31, a ré FB Materiais de Construção informou que as partes compuseram amigavelmente a solução do litígio.

Apesar de regularmente citada (certidão de ID n° 20267921 - Pág. 6), a ré Ousadia Modas, ora apelada, permaneceu inerte, não apresentando contestação no prazo legal.

Em sentença parcial (ID n° 20267923), o juízo a quo homologou o pleito de desistência em relação à ré Telefônica SA; homologou o acordo entabulado com a ré FB Materiais de Construção e declarou a revelia da ré Ousadia Modas. Assim, o feito seguiu trâmite apenas em relação à ré Ousadia Modas, ora apelada.

Sobreveio sentença (ID n° 20267928), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, oportunidade em que reconheceu a inexistência dos débitos entre o autor e a ré Ousadia Modas; condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais); e determinou a retirada, de imediato, do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como o cancelamento do protesto, se houver.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID n° 20267933) sustentando, em síntese, que embora a sentença tenha reconhecido a inexistência do débito, não lhe concedeu a devida reparação pelos danos morais sofridos. Argumentou que a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes acarretou transtornos significativos, como a dificuldade de obtenção de crédito e o abalo à sua honra.

Enfatizou que os danos morais nesse caso são
in re ipsa
, de maneira que seu direito à indenização deve observar a proporcionalidade razoabilidade, motivo pelo qual deve ser majorado ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

Em contrarrazões (ID n° 20267944), a apelada Ousadia Modas aduziu que não praticou ato ilícito, pois a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de procedimento regular e, portanto, não há ato ilícito que enseje a condenação por danos morais. Assim, pugnou pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se em apurar se correto o
quantum
dos danos morais concedidos pelo juízo a quo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O art. 186 do Código Civil estabelece da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da inscrição indevida no CPF do apelante nos cadastros de proteção ao crédito.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o dano em casos de inscrição indevida é presumido, ou seja, a inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral
in re ipsa
, que é o dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS RECORRIDAS. CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE DADOS DE TERCEIRO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM BASE NESSAS INFORMAÇÕES SEM PRÉVIA CONFERÊNCIA ACERCA DA SUA VERACIDADE. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais ajuizada em 09/2/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/3/2024 .
2. O propósito recursal consiste em definir se ambas as recorridas são responsáveis pelos danos causados pela inscrição indevida da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa
, ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica .Precedentes.4.
No âmbito do microssistema do CDC, a responsabilidade do fornecedor prescinde do elemento culpa, pois funda-se na teoria do risco da atividade. Em consequência, é suficiente a comprovação da inscrição indevida e do nexo de causalidade para que sejam definidos os responsáveis pela reparação do dano.
Segundo a teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC), somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. Ademais, é possível que o resultado danoso seja resultado de uma multiplicidade de causas, fenômeno que ocorre quando uma só causa não seria suficiente, por si só, para produzir o dano. Logo, se ficar constatado que a inscrição indevida resultou de duas ou mais causas, todos aqueles que contribuíram para o resultado serão responsáveis pelos danos vivenciados pela vítima .5. Na espécie, ambas as recorridas deram causa à inscrição indevida. Isso porque, a verdadeira adquirente dos produtos forneceu dados da recorrente e a fornecedora emitiu a nota fiscal sem antes averiguar a veracidade das informações e, ante a ausência de pagamento, inscreveu a recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, as duas condutas foram determinantes para o evento danoso, de modo que ambas as recorridas deverão responder pelos danos enfrentados pela recorrente .6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2130170 SP 2023/0429789-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte apelante, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou a ré/apelada ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, eis que se mostra plenamente adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTEPOSTO
, mantendo integralmente a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025